Tribunal: TJDFT
Processo: 0715179-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715179-29.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARGO GOMES DE OLIVEIRA KARNIKOWSKI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Margo Gomes de Oliveira Karnikowski em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 19a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0038013-79.2012.8.07.0001, acolheu parcialmente a impugnação à penhora. Em síntese, a Agravante alega que foi declarada a nulidade da sua citação por edital, por isso foi citada por meio de oficial de justiça, ocasião em que constituiu advogados e requereu que as publicações ocorressem em nome do Dr. Olivério Gomes de Oliveira Neto, no entanto, não foi cadastrado e não foi intimado dos atos processuais, o que acarreta a nulidade de todos eles. Assevera que o MM. Juiz a quo reconheceu a citação da 2a ré, Agropecuária Casa Branca, na pessoa da sua sócia, Margô Gomes de Oliveira Kamikowski, embora o mandado citatório tenha sido recebido pela Agravante e a executada Aline, a sociedade empresária não foi citada, por isso a decisão que a considerou citada é nula e deve lhe ser restituído o prazo para a oposição de Embargos à Execução. Destaca que não é administradora da sociedade empresária, cargo desempenhado pela coexecutada Aline Gomes de Oliveira, por isso não possui poderes para representá-la em juízo nem para receber citações em seu nome. A decisão deu a empresa por citada não fui publicada em nome do seu patrono constituído, o que ocasiona a nulidade de todos os atos processuais. Afirma que o Agravado atuou com má-fé ao requerer a homologação do cálculo desconsiderando a sentença transitada em julgado que afastou a aplicação dos juros ilegais de 12% ao ano e a multa moratória de 2% sobre o saldo devedor final, por isso deve ser condenado ao pagamento do valor cobrado a mais, por ter insistido no enriquecimento ilícito às custas da Agravante. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. No mérito, pede que o Agravo de Instrumento seja conhecido e provido para reformar a r. decisão para declarar a nulidade da citação da executada Agropecuária Casa Branca na pessoa da sua sócia e o reconhecimento da má-fé do Agravado ao requerer a homologação de cálculos abusivos e sua condenação ao pagamento do valor cobrado a mais. O Agravo de Instrumento foi recebido somente no efeito devolutivo – Id. 25739774. As contrarrazões foram apresentadas – Id. 2621993. A Agravante interpôs Agravo Interno – Id. 26348105. Preparo realizado (Id. 25591602). Em razão do pagamento integral do valor homologado, a Agravante foi intimada para se manifestar sobre a permanência do interesse recursal. Em resposta, a Agravante informa que houve excesso de execução e, por isso, o interesse recursal permanece – Id. 32455464. É o relatório. Decido. Inicialmente, esclareço que dentre os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento encontram-se a legitimidade e o interesse recursal (utilidade, necessidade e adequação) que, ante o prejuízo advindo da decisão agravada, autoriza a parte a valer-se da via recursal apropriada para manifestar sua irresignação (art. 996 do CPC). No caso concreto, considerando que já houve o pagamento integral do valor acordado e homologado, não se justifica o prosseguimento do presente Agravo de Instrumento, visto que a alegação de excesso de execução e o pagamento do valor homologado são comportamentos contraditórios. Corrobora com esse entendimento o fato de a própria sócia administradora da empresa requerer nos autos principais a extinção da Execução em razão do pagamento. Além disso, o Banco do Brasil S/A, também, se manifestou no Agravo de Instrumento n. 0708547-84.2021.8.07.0000, em que figura como agravante, a ausência de interesse recursal em razão do pagamento. Dessa forma, não há mais razão para prosseguir rumo ao exame do mérito, pois o interesse recursal foi prejudicado pelo pagamento do valor exigido, reconhecido tanto pela executada, a Empresa Agropecuária Casa Branca Comercio Importação e Exportação Ltda – ME, quanto pelo exequente Banco do Brasil S/A. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento em razão da perda superveniente do interesse recursal e, por conseguinte, do Agravo Interno. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora